Tribunal: TJMT
Processo: 1034705-08.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034705-08.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING
– PEDIDO DE URGÊNCIA EM SEDE RECURSAL PARA RETIRADA DO NOME DO SERASA -
OMISSÃO CONSTATADA – DEMAIS TESES – INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

Havendo omissão quanto ao pedido recursal de urgência no que tange a retirada do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, de rigor o acolhimento dos presentes para sanar o vício apontado
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1034705-08.2017.8.11.0041

APELANTE:

ELCIE KURAMOTI

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ELCIE KURAMOTI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 116729484), que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso
para
“
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar banco requerido ao pagamento de indenização por dano material, na forma simples no importe de R$51.213,99 (cinquenta e um mil, duzentos e treze reais e noventa e nove centavos),
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
bem como condenar o apelado ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação”.

(sic)

A embargante alega que houve omissão no julgado para “ser
ordenado que o Apelado: 1 - se abstenha de cobrar o valor subtraído da conta corrente da Apelante; 2 - proceda a liberação do acesso da Apelante a sua conta corrente para que a mesma possa movimentar as demais operações existentes; 3 – proceda a baixa do registro do nome da mesma no SERASA”.
(sic)

Afirma que desde a ocorrência dos fatos o embargado vem efetuando cobranças, inclusive, culminando com o registro do nome da apelando nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Afiança que
mesmo não sendo responsável pelo débito, por mais de 4 (quatro) anos, vem sendo insistentemente cobrada e no mesmo período está com registro do seu nome no SERASA.

Ainda, requer seja revisto o valor fixado a título de dano moral, tendo em vista a origem dos lançamentos, o montante e o tempo que vem sendo a Apelante prejudicada de forma injusta.

Com esses argumentos requer o acolhimento dos embargos “
para que seja sanada a omissão, pois tendo em vista a decisão do acórdão, deve ser ordenado que o Apelado: 1 - se abstenha de cobrar o valor subtraído da Apelante; 2 - proceda a liberação do acesso da Apelante a sua conta corrente para que a mesma possa movimentar as demais operações existentes; 3 – proceda a baixa do registro do nome da mesma no SERASA e que seja revisto o conjunto probatório para a justa fixação do Dano Moral
(...)”. (sic)

Contrarrazões ofertadas no Id 118471480, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS REALIZADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária
”

Segundo a recorrente, o
decisum
embargado padece do vício de omissão, ao argumento que tendo em vista a decisão do acórdão deve ser ordenado que o Apelado se abstenha de cobrar o valor subtraído da Apelante; proceda a liberação do acesso da Apelante a sua conta corrente para que a mesma possa movimentar as demais operações existentes; proceda a baixa do registro do nome da mesma no SERASA e que seja revisto o conjunto probatório para a justa fixação do Dano Moral.

Entretanto, entendo que parcial razão assiste ao embargante.

De fato, em um tópico das razões recursais da apelante houve o pedido de tutela de urgência pleiteando a suspensão do registro do nome da Apelante no SERASA, SPC e demais órgãos de restrição ao crédito.

Dessa forma, entendo que somente quanto a tal ponto os declaratórios merecem acolhimento, já que as demais insurgências não compõe o objeto recursal.

Quanto a insurgência da embargante no que tange ao
quantum
fixado a título de dano moral, sem razão, porquanto o valor fixado se encontra em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros fixados por esta corte em casos análogos.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questão já apreciada, quanto ao valor da indenização por danos morais, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA
– REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida
. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10092589820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, tão somente para determinar a baixa do nome da autora/embargante dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022